Tribunal: TJDFT
Processo: 0008417-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008417-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de novos cálculos quanto à anuente CLOTILDE PAIÃO CORREIA DE SOUSA, optante ao acordo noticiado nos autos, conforme manifestação de id 10913240. Devidamente intimado o Distrito Federal, ao id 10913190, concordou com a anuência. Por meio da decisão de id 10913209 o processo foi declarado saneado quanto à beneficiária. Consoante decisão de id 16027291 foi revogada a suspensão dos autos e determinada a remessa do feito à Contadoria Judicial para atualização do débito quanto à anuente, observando-se o disposto nas cláusulas 6a e 7a do Termo de Transação de id 10913362, sobretudo porque a interessada renunciou ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009 até a data da expedição do precatório. A Contadoria Judicial, ao id 16088582 juntou as planilhas com os novos cálculos quanto à substituída processualmente. Devidamente intimados, o Distrito Federal e o exequente quedaram-se inertes, conforme certidões de id’s 17324247 e17324250, respectivamente. É o relatório necessário. Decido Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, ao id 1091373, a beneficiária em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição do precatório. Diante do exposto, homologo os cálculos de id 16088582, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento de id 10913225, e determino a expedição apenas do devido precatório a favor da citada substituída processualmente, sem o destaque da verba dos honorários contratuais, consoante requerido ao id 10913240. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 26, VI). I. Brasília, 2 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador